Tribunal: TJES
Processo: 0005447-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005447-10.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA
EX OFFICIO
. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO PELO PROCON MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 39, INCISOS III, V E X, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPORTE FÁTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA
EX OFFICIO
.

I.
Na hipótese dos autos, infere-se que carece de motivação a autuação, a qual, a despeito de fundada na violação das destacadas regras consumeristas, restou amparada apenas na descrição fática de que a Recorrida teria promovido um aumento indevido na fatura correspondente ao serviço de “TV a cabo”, sem considerar, contudo, os esclarecimentos promovidos pela empresa, notadamente quanto à contratação pelo próprio consumidor de pacote de canais “Combo Filme Plus 2009”.

II.
Deveras, a carência do suporte fático e, via de consequência, da motivação do ato, reside na compreensão de que a empresa teria promovido a majoração do valor do serviço sem qualquer contraprestação ao consumidor, além de não atender às suas solicitações de cancelamento e devolução da quantia irregularmente cobrada, o que, todavia, não espelha a realidade dos autos.

III.
O conjunto probatório somente demonstra que a empresa Recorrida seguiu fielmente ao disposto no contrato, promovendo a alteração do pacote de canais mediante solicitação, e ulteriormente, promovendo o imediato cancelamento do serviço, inclusive, oferecendo desconto ao consumidor para a quitação de fatura em aberto.

IV.
Recurso conhecido e desprovido, confirmando-se a Sentença, inclusive, em sede de Remessa
Ex Officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em face da
SENTENÇA
(fls. 353/354) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial
“para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 1982/2009”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, condenando o Requerido, via de consequência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“como se verifica pela leitura do contrato juntado pela própria instituição financeira apelada aos autos, as cláusulas que impõem as cobranças questionadas pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação”
; (
II
)
“o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade”
; (
III
)
“o acolhimento da pretensão deduzida pela empresa apelada, pautada unicamente em prova unilateral produzida pela parte interessada, acabaria violando a defesa do direito do consumidor”
; (
IV
)
“no caso sub examine, não há argumento suficiente e, tampouco, prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa apelada”.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Com efeito, nota-se, historicamente, que a Recorrida propôs AÇÃO ANULATÓRIA em face do Recorrente, visando desconstituir a multa arbitrada em R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) no contexto do Processo nº 1982/2009, oportunidade em que o Procon Municipal, ao analisar Reclamação instaurada pelo Sr. Evagno de Paula Langa, entendeu que a empresa SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA teria efetuado cobranças indevidas, em desacordo com os serviços contratados.

Cumpre esclarecer, por relevante, que a autuação da Recorrida restou amparada na violação do artigo 14 e artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, restando assim consignado na Decisão que aplicou a multa administrativa quanto aos fatos apurados,
in litteris
:

“Cuida-se de reclamação formulada por EVAGNO DE PAULA LANGA em face da empresa SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA sob alegação de que contratou o serviço de TV a cabo da reclamada e que, na sua fatura, no valor de R$ 280,59 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) pelo período de utilização de 20 de Agosto de 2009 a 19 de Setembro de 2009 constatou a cobrança de licenciamento de software e locação de equipamento, os quais discordam do pagamento. O reclamante informou ter realizado contato com a reclamada em 27 de Agosto de 2009, conforme protocolo de nº 794799379, sendo informado de que o valor de seu pacote seria de R$ 181,90 (cento e oitenta e um reais e noventa centavos), com a cobrança do Cine Sky Clube, no valor de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos). Requereu neste atendimento o cancelamento de um ponto adicional, ativado na mudança de plano (Combo).

Ocorre que, como discordou do valor cobrado na fatura acima citada, não realizou o pagamento, passando a receber cobranças da reclamada através de ligações telefônicas, tendo seu CPF sido inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito.

O consumidor relatou que no dia 09 de Outubro de 2010 recebeu através de contato telefônico da reclamada, proposta para quitação da fatura em aberto no mês de Agosto de 2009, no total de R$ 121,51 (cento e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) e informado ao consumidor que pagara durante os meses anteriores o valor aproximado de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), informação que o reclamante diz não ter ocorrido.

Em atendimento neste órgão, ao solicitar esclarecimento sobre o valor total da fatura contestada, fomos informados de que ocorrera por conta da alteração do plano (Combo), bem como a ativação de um terceiro ponto adicional.

Diante das informações prestadas pela reclamada, a reclamante, no mesmo atendimento, solicitou o cancelamento do contrato, conforme o protocolo de nº 837105615, sendo isentado do pagamento da fatura com vencimento em Outubro de 2009, sendo os módulos de utilização recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante do exposto, o reclamante requer o reembolso dos valores cobrados em sua fatura, referente ao valor negociado junto à empresa no atendimento acima citado, tendo em vista a não utilização do serviço no período em que estava suspenso pela importância de R$ 121,52 (cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), visto que a concessão do serviço dá-se somente mediante pagamento, sendo que, uma vez não computado o pagamento, a reclamada solicitou que o reclamante efetuasse o pagamento de forma proporcional ao restante do mês para utilização, ora não ocorrida.

No dia 05 de Fevereiro de 2010 ocorreu audiência de conciliação. O reclamante reiterou o pedido constante na inicial do processo administrativo. Dada a palavra à reclamada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, esta não apresentou proposta de acordo ao consumidor. Esclareceu que a prestação do serviço ocorreu dentro da normalidade. Diante do exposto, não houve conciliação entre as partes”

No contexto da petição inicial, a Recorrida argumentou que não houve qualquer cobrança indevida, o que teria, inclusive, sido devidamente esclarecido no contexto do Processo Administrativo, na medida em que
“o consumidor EVAGNO DE PAULO LANGA havia promovido a contratação de pacote de canais de valor mais elevado justificando-se os valores praticados”
.

Após examinar os elementos constantes dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se no sentido de acolher as pretensões inaugurais, fazendo-o com amparo nestes fundamentos,
in litteris
:

“Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, a requerente afirma que teria comprovado a inexistência de qualquer ferimento à legislação consumerista. Mesmo assim, explica que lhe fora aplicada sanção administrativa.

Nesse tocante, entendo que o relato da parte requerente corresponde à realidade comprovada nos autos. Analisando o processo administrativo ensejador da multa, observo que os atos apontados como justificadores da medida infligida pelo Procon de Vitória não possuem a virtude de embasar a sanção que lhe foi imposta. Nesse contexto, o pronunciamento do Procon deixou de apreciar a alegação recursal da requerente sobre a estrita observância do contrato pactuado com a parte consumidora, acostado às fls. 146-154, o qual sequer foi contestado pelo requerido.

Ademais, a requerente, em total demonstração de boa-fé, ofertou um desconto no montante de R$ 159,07 (cento e cinquenta e nove reais e sete centavos). Todavia, sem analisar o abatimento proporcional realizado pela requerente, comprovado pelo documento de fls. 85, o Procon de Vitória concluiu pela infração ao artigo 39, V, do CDC e aplicou pena administrativa.

Em tal espectro, tendo havido conduta favorável do fornecedor em relação ao consumidor, deve ser prestigiada a boa-fé nas relações entre ambos. Assim, está cristalino que a requerente adotou todas as condutas que estavam em sua alçada. Esse fato implicaria o arquivamento do processo administrativo vertente, mas, como isso não ocorreu administrativamente, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva. Nessa seara, deve ser anulada a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.”

Contextualizados os contornos da demanda nos referidos termos, tem-se por oportuno examinar a controvérsia à luz das regras insertas no artigo 39, incisos III, V e X, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preveem,
in verbis
:

“
Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III
- enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
(...)

V
- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; (...)

X
- elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
”

Na hipótese dos autos, infere-se que carece de motivação a autuação, a qual, a despeito de fundada na violação das destacadas regras consumeristas, restou amparada apenas na descrição fática de que a Recorrida teria promovido um aumento indevido na fatura correspondente ao serviço de “TV a cabo”, sem considerar, contudo, os esclarecimentos promovidos pela empresa, notadamente quanto à contratação pelo próprio consumidor de pacote de canais “Combo Filme Plus 2009”
.

Ademais, por ocasião do julgamento do Recurso Administrativo,
o Procon Municipal prosseguiu omitindo quanto aos esclarecimento prestados pela Recorrente, pontuando apenas de forma genérica que
“de acordo com a legislação aplicável ao caso concreto, jamais poderão prosperar as alegações, visto que claramente fica caracterizada a omissão por parte da recorrente, quando do não atendimento ao reclamante
”
.

Deveras, a carência do suporte fático e, via de consequência, da motivação do ato, reside na compreensão de que a empresa teria promovido a majoração do valor do serviço sem qualquer contraprestação ao consumidor, além de não atender às suas solicitações de cancelamento e devolução da quantia irregularmente cobrada, o que, todavia, não espelha a realidade dos autos.

O conjunto probatório somente demonstra que a empresa Recorrida seguiu fielmente ao disposto no contrato, promovendo a alteração do pacote de canais mediante solicitação, e ulteriormente, promovendo o imediato cancelamento do serviço, inclusive, oferecendo desconto ao consumidor para a quitação de fatura em aberto
.

Frente às relatadas especificidades, por não existir motivos aptos a infirmar a conclusão da Sentença recorrida, impõe-se rejeitar a pretensão recursal reformatória.

Por todo o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, confirmando a Sentença, inclusive, em sede de Remessa
Ex Officio
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.